Tribunal: TJMT
Processo: 1010937-69.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010937-69.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Custas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), NEUROCOR - DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA ENDOVASCULAR LTDA - EPP - CNPJ: 07.403.159/0001-04 (AGRAVANTE), LEAO PREZA E MERIGHI PREZA ADVOGADOS - CNPJ: 32.872.597/0001-50 (AGRAVADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INTEMPESTIVIDADE –
PRELIMINAR REJEITADA
– COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ISENÇÃO DAS CUSTAS JUDICIAIS – PREVISÃO EM LEI ESTADUAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se o Recurso foi interposto dentro do prazo legal a que alude o artigo 1.003, §5º, do CPC há de ser afastada a preliminar de intempestividade.

A Lei Estadual n. 11.077/2020,
que alterou a Lei n. 7.063 de 2001,
concede isenção de custas judiciais a advogados em Execuções que tenham por objeto a cobrança de honorários.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1010937-69.2023.8.11.0000 de decisão da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Execução de Título Extrajudicial, isentou o exequente do pagamento das custas judiciais por se tratar de execução de honorários advocatícios (art. 3°, inciso V da Lei nº 11.077 de 2020 que alterou a Lei nº 7.063 de 2001).

A agravante alega que na ADI 6859 julgada em 22-02-2023, o STF firmou entendimento de que
é inconstitucional norma estadual de origem parlamentar que concede isenção a advogados para execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta à igualdade
.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID. 168832164).

Em contraminuta, o agravado suscita preliminar de intempestividade do Recurso; no mérito, pugna pelo não provimento (ID. 171587677).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

Em contraminuta, o agravado arguiu preliminar de intempestividade sob o argumento de que o protocolo do Recurso devia se dar até 5-5-2023, mas somente foi realizado em 12-5-2023.

No entanto, a agravante foi citada em 20-4-2023, momento em que tomou ciência da decisão, de modo que o Agravo podia ser interposto até 15-5-2023, tendo sido interposto, portanto, no prazo legal.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Na Execução de Título Extrajudicial,
o exequente foi isento do pagamento das custas judiciais por se tratar de cobrança de honorários advocatícios (artigo 3°, inciso V da Lei nº 11.077 de 2020 que alterou a Lei nº 7.063 de 2001)
.

A agravante alega que foi declarada a inconstitucionalidade de lei estadual de
origem parlamentar
que deliberar sobre a isenção de custas judiciais.

Na hipótese dos autos, a Lei Estadual n. 11.077/2020 é de iniciativa do próprio Tribunal de Justiça, de modo que o entendimento adotado na ADI n. 6895 não se aplica ao caso.

Ademais, enquanto não houver arguição de inconstitucionalidade especificamente em relação à referida lei, a sua utilização não pode ser negada.

Confira-se jurisprudência dessa Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS PREVISTAS NA LEI ESTADUAL N. 11.077/2020 – POSSIBILIDADE
– RECURSO PROVIDO.
A isenção de custas processuais para os advogados, na execução dos honorários advocatícios, encontra respaldo na Lei Estadual n. 7.603/2001, que fixa o valor das custas, despesas e emolumentos relativos aos atos praticados no Foro Judicial, cujo artigo 3º sofreu alteração pela Lei n. 11.077, de 10 de janeiro de 2020, com o acréscimo do inciso V, ou seja, além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas os advogados, na execução dos honorários advocatícios
. Norma que se aplica à situação dos autos, que se trata de pedido de cumprimento de sentença. O art. 85, § 14, do CPC, dispõe que os honorários advocatícios têm natureza alimentar; e o art. 3º, inciso V, da Lei Estadual n. 7.603/2001, com redação pela Lei n. 11.077/2020, isenta do pagamento de emolumentos, despesas e custas os processos de alimentos que reconheçam a exigibilidade de prestá-los, aos quais aqueles se equiparam.

(N.U 1005848-65.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 02/05/2023). (Sem destaque no original).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AÇÃO DE CONHECIMENTO – IRRELEVÂNCIA - ISENÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS PREVISTA NA LEI ESTADUAL DE N. 11.077/2020 – APLICABILIDADE POR ANALOGIA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Embora a Lei Estadual de n. 11.077/2020 fale da execução de honorários advocatícios, há de se estender a isenção das custas também às ações de conhecimento de cobrança e/ou arbitramento.

(TJ-MT 10114264320228110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2022)

Posto isso,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023